Tribunal: TJMT
Processo: 1011175-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVA DE VÍNCULO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA DEVIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E TELAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AÚDIO NÃO IMPUGNADO NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento no valor de R$ 69,55 (sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), a título de contraposto, bem como a reconheceu como litigante de má-fé com as respectivas punições.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito, ante a necessidade de perícia do áudio, bem como afastar a litigância de má-fé e a condenação em honorários e custas.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Em contraprova, a empresa recorrida trouxe áudio de contratação, no qual há confirmação dos dados pessoais da recorrente, o qual não fora objeto da impugnação a contestação.
Preclusão temporal. Áudio não impugnado na fase oportuna (impugnação à contestação), pedido de prova pericial somente em sede recursal.
Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.
Pedido contraposto em consonância com o art. 31, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 31, do FONAJE.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 002.551.881-02 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020